Tribunal: TJBA
Processo: 8070408-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070408-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA XAUD MARON SETENTA

Advogado(s)
:
TAMARA MACEDO NUNES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução por título extrajudicial.

2.
Agravante alega excesso de execução, sustentando divergência na aplicação de taxas de juros em cédula de crédito bancário, o que teria majorado indevidamente o saldo devedor.

3.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para acolhimento da exceção e reconhecimento do excesso de execução, ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, fundada em suposta aplicação de taxas de juros divergentes, pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que independam de dilação probatória.

5.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR).

6.
A alegação de divergência de juros exige análise probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

7.
A planilha apresentada constitui prova unilateral, insuficiente para comprovar excesso de execução de forma inequívoca.

8.
Inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

9.
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de excesso de execução decorrente de suposta aplicação de taxas de juros divergentes não é passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

2.
A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070408-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADRIANA XAUD MARON SETENTA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .